Tribunal: STF
Processo: HC 91751
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. FLAGRANTE DELITO. EXCESSO
   DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL INCONCLUSA. ALONGAMENTO PARA O QUAL
   NÃO CONTRIBUIU A DEFESA. COMPLEXIDADE E PECULIARIDADES DO CASO.
   AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER A SER SANADO.
1.
   Paciente preso em flagrante e denunciado, na companhia de outros
   nove agentes, pela suposta prática de formação de quadrilha,
   homicídio qualificado tentado, receptação, porte de arma de uso
   restrito e porte de arma de uso permitido. Prisão que impediu o
   resgate de detentos da Penitenciária de Franco da Rocha/SP.
2.
   Juíza de Direito que zela pelo bom andamento processual e pelo
   respeito às garantias processuais penais. Retardamento do feito
   motivado pela periculosidade dos réus. Réus que supostamente
   também seriam resgatados do Foro por outros criminosos. Excesso
   de prazo justificado pela complexidade e particularidades da
   causa.
3. Ordem denegada.